Tribunal: TJSP
Processo: 2008796-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Cumprimento de sentença em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Falta de pagamento voluntário do débito - Inexistência de bens passíveis de penhora - Determinada a expedição de certidão de protesto de sentença transitada em julgado, à luz do artigo 517 do Código de Processo Civil - Pretendida sustação dos efeitos do protesto -

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Cumprimento de sentença em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Falta de pagamento voluntário do débito - Inexistência de bens passíveis de penhora - Determinada a expedição de certidão de protesto de sentença transitada em julgado, à luz do artigo 517 do Código de Processo Civil - Pretendida sustação dos efeitos do protesto - Alegado descumprimento de acordo não homologado judicialmente - Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Necessária dilação probatória - Falta dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil - Decisão mantida - Agravo NÃO provido.